Tribunal: STF
Processo: HC 222820
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Considerando a expressão usada pelo legislador, de que a associação entre duas ou mais pessoas seja para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, da Lei de Drogas, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 



    2. O Tribunal de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo, de maneira que não há nenhuma ilegalidade manifesta – tampouco ausência de fundamentação – no ponto em que houve a condenação do acusado pelo delito de associação para o narcotráfico. 



    3. Agravo regimental não provido.



2. A parte impetrante pede “seja afastada a condenação do paciente pela prática do delito de associação ao tráfico entorpecentes (art. 35 Lei 11.343/06) e redimensionada as penas nos moldes do art. 59 e 68 do Código Penal, aplicando-se o redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, com a fixação do regime inicial do cumprimento de pena diferente do fechado conforme disciplina do art. 33 §2º do CP”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



5. A hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 7 (sete) dias de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06).



6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, a página oficial do TJSP na internet noticia o trânsito em julgado da condenação.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. O entendimento do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). De modo que eventual acolhimento da tese sustentada na petição inicial deste HC demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 



9. Quanto ao pedido de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, anoto que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



10. No caso de que se trata, tal como assentou a Procuradoria-Geral da República (doc. 4), “o afastamento da figura do tráfico privilegiado teve como fundamento a conclusão, de acordo com o conjunto probatório dos autos, de que o paciente se dedicava à atividade criminosa, evidenciada pelo fato de ele ser integrante de associação criminosa voltada para a prática do delito de tráfico de drogas, havendo sido, inclusive, condenado pelo crime do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 (associação para o tráfico)”. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão estadual:



    Mantenho a vedação da aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na medida em que a condenação pela prática do crime previsto no artigo 35, ‘caput’, da Lei de Drogas, faz pressupor a dedicação a atividades criminosas, afastando, pois, a incidência do § 4º, do artigo 33, do mesmo diploma legal. Nesse sentido, por sinal, recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça: ‘É inaplicável a causa especial de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na hipótese em que o réu tenha sido condenado, na mesma ocasião, por tráfico e associação de que trata o art. 35 do mesmo diploma legal’ (REsp. 1.199.671-MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julg. em 26/2/2013). De rigor, portanto, a manutenção da vedação da referida benesse. 



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 055 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator